Tribunal: TJPA
Processo: 0805858-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805858-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KARINE BARRETO SANTOS

AGRAVADO: MARCOS WILLIAN DOS SANTOS TABARANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805858-12.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVANTE: KARINE BARRETO SANTOS

AGRAVADO: MARCOS WILLIAN DOS SANTOS TABANARA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM EXONERAÇÃO DE MULTA E PENALIDADES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIO OCULTO NO IMÓVEL LOCADO. PRESENÇA DE BOMBA DE DRENO INSUFICIENTE PARA CONTER ALAGAMENTO. VÍCIO OCULTO COMPROVADO PELO AUTOR. IMÓVEL INAPTO À LOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO MANTIDO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

30ª Sessão Ordinária em plenário virtual com início no dia 04 de setembro e término no dia 13 de setembro de 2023.

Belém, 13 de setembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805858-12.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVANTE: KARINE BARRETO SANTOS

AGRAVADO: MARCOS WILLIAN DOS SANTOS TABANARA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
KARINE BARRETO DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Comercial de Belém, nos autos de
Ação de rescisão de contrato de locação com exoneração de multa e penalidades c/c indenização por danos materias e morais e pedido de tutela de urgência
(Proc. nº 0811998-32.2023.8.14.0301), proposta por
MARCOS WILLIAN DOS SANTOS TABARANA
, deferiu liminar
inaudita altera parte
para que as Rés sejam proibidas de inscrever o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que cessem e suspendam toda e qualquer cobrança relativa ao Contrato que ora se pretende a rescisão, bem como de proceder à restrição de crédito da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC), em função do Contrato objeto da presente lide, determinando ainda que as Rés procedessem ao depósito, no prazo de 05 (cinco) dias, do valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pagos pela Autora a título de caução, que deverão ficar acautelados nos autos até ulterior deliberação.

Em suas razões (ID n.º 13615002), a agravante pugna pela reforma decisão por
error

in

judicando
, uma vez que a decisão recorrida teria inobservado o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência antecipada (CPC, art. 300), especialmente sem a instauração do contraditório.

Historia a demanda originária aduzindo, em resumo, que não há que se falar em vício oculto no imóvel locado. Ademais, sustenta que o agravado se encontra inadimplente com os aluguéis e buscou na ação originária uma tentativa de rescindir antecipadamente o contrato sem o pagamento das multas e encargos.

Ressalta que a rescisão contratual só poderia ocorrer a partir do 12º mês do contrato, alegando ainda que a empresa agravada só teria pagado até o momento uma caução e um mês de aluguel, e depois de três meses de inadimplência, entrou com uma ação para rescindir o contrato de aluguel, induzindo o juízo em erro, pedindo também danos morais e materiais com tutela de urgência, sob a justificativa de que o imóvel teria vícios ocultos.

Afirma que recebeu 1 (mês) de caução e 1 (mês) de aluguel, todos pagos na data de 04/10/2022, com a assinatura do contrato, sendo que, a imobiliária recebeu a caução e repassou um mês de aluguel para a agravante. Dessa forma, a responsabilidade civil relativa à caução seria da imobiliária.

Aponta insubsistência da tese autoral de vício oculto no imóvel locado, uma vez que o locatário realizou vistoria do bem, não podendo ser responsabilizado por fenômenos da natureza, sendo que era do conhecimento do locatário que o canal da Av. Tamandaré eventualmente transbordava com a maré alta e/ou fortes chuvas, mas não há que se falar em alagamento do imóvel, pois a agravante tem uma bomba dentro do estacionamento que nesse período é acionada para retirada do excesso da água da chuva, impossibilitando o alagamento do imóvel.

Menciona que a imobiliária nunca foi notificada pela locatária acerca dos problemas identificados, ressaltando que o valor do aluguel foi minorado justamente para as reformas e benfeitorias necessárias do imóvel. Ademais, pontua que quando foi notificada pela locatária agravada, esta ainda passou mais 60 (sessenta) dias trabalhando no imóvel, o que depõe contra a alegada urgência.

Impugna a validade dos recibos, notas fiscais e orçamentos de benfeitorias anexados à exordial (dano material), além de repisar que não recebeu o valor da caução, motivo pelo qual quem deve restituir tal valor seria a imobiliária, que igualmente inscreveu o nome do agravado no SERASA, não havendo que se falar em dano moral.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo total provimento do recurso.

Juntou documentos de fls. 24-333 (pdf.).

Coube-me a relatoria após distribuição por sorteio.

Em despacho de ID n. 13632940, determinei o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

A agravante cumpriu a determinação supra, conforme a petição de ID 13817626.

Em petição de ID 14131413, o agravado requer a decretação da perda superveniente do objeto, devido à decretação da revelia do recorrente.

Em decisão de Id. 14145952, em juízo de cognição sumária, não vislumbrei presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC, bem como sobre a petição do agravado de ID 14131413, referente à perda do objeto em razão da revelia, a qual entendi que não merece agasalho.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que
deferiu liminar
inaudita altera parte
para que as Rés sejam proibidas de inscrever o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que cessem e suspendam toda e qualquer cobrança relativa ao Contrato que ora se pretende a rescisão, bem como de proceder à restrição de crédito da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC), em função do Contrato objeto da presente lide, determinando ainda que as Rés procedessem ao depósito, no prazo de 05 (cinco) dias, do valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pagos pela Autora a título de caução, que deverão ficar acautelados nos autos até ulterior deliberação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo em sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão do efeito suspensivo pretendido, pois embora se alegue risco de dano irreparável ou de difícil reparação à ora agravante com a manutenção da decisão, não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso, ao menos por ora.

Compulsando os elementos informativos carreados ao instrumento, em juízo de cognição sumária, tenho que restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora quanto à existência de vícios no imóvel que obstaculizariam o exercício da atividade empresária pelo locatário.

Desta feita, com o perdão da tautologia, tendo havido provas de que o imóvel apresentava alagamentos, vazamentos e infiltrações, denotando condições inaptas à locação, tenho que andou bem o juízo singular ao deferir a tutela de urgência.

Por fim, entendo que a circunstância de o agravado ainda ter ocupado o imóvel mesmo após a notificação não descaracteriza a urgência, isso porque houve um investimento no bem, sendo compreensível a necessidade de um lapso temporal até a localização (e adequação) de outro ponto para o reinício da atividade empresarial. Além disso, atualmente, o imóvel já se encontra desocupado.

Válido lembrar, contudo, que se trata de decisão precária, a qual pode ser modificada a qualquer tempo.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC.

(...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que, quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência, tenho que tal pedido não merece prosperar, visto
a evidência do direito pretendido pelo autor, que demonstrou as condições do imóvel inaptas à locação, com imagens de alagamento, vazamentos e infiltrações. Restou também evidenciado o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Requerente se encontra na iminência de ter seu nome inscrito em cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Sendo assim, devida a concessão e manutenção da tutela antecipada de urgência.

Ademais, ainda no mérito recursal, observa-se que os elementos até então constantes dos autos denotam que houve violação ao dever de informação integral e ao princípio da transparência.

Por fim, importante frisar que não há o que se falar em rescisão imotivada do contrato de locação, já que
cabia à agravante e à segunda agravada adotarem todas as medidas tendentes a garantir o pleno uso do imóvel, evitando que eventuais problemas ocultos decorrentes das condições estruturais do imóvel frustrem a locação, o que não ocorreu no caso in tela.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARTE AUTORA SUSTENTA QUE O IMÓVEL LOCADO ESTARIA EM ESTADO DEPLORÁVEL, SENDO IMPOSSÍVEL RESIDIR NO LOCAL. FUNCIONÁRIA QUE INFORMOU AOS AUTORES QUE TODA E QUALQUER OBRA NECESSÁRIA NO IMÓVEL SERIA DE RESPONSABILIDADE DESTES. ENTREGA DAS CHAVES. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. PEDIDO LIMINAR DE RECONHECIMENTO DA ENTREGA DAS CHAVES EM 25 DE JULHO DE 2022; OBRIGAÇÃO DE SE ABSTER DE EFETUAR QUALQUER COBRANÇA REFERENTE ÀS MENSALIDADES DO CONTRATO, ALÉM DE SE ABSTER DE INSCREVER O NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CREDPAGO PARA QUE CUMPRA A DECISÃO JUDICIAL; OBRIGAÇÃO DE EMITIR DOCUMENTO HÁBIL PARA A TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL, TUDO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO QUE DIZ RESPEITO SOMENTE AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO, QUE DEVE SER REALIZADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, DURANTE O CURSO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUA APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, TAMPOUCO A SUA PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RESSALTA-SE QUE A CLÁUSULA 16ª DO CONTRATO PREVÊ QUE O LOCATÁRIO IMITIR-SE-Á NA POSSE DO IMÓVEL NA DATA DE INÍCIO DA LOCAÇÃO RECONHECENDO QUE APÓS TER VISTO O IMÓVEL, O RECEBE CONFORME LAUDO DE VISTORIA, ASSUMINDO A CONSERVAÇÃO. LAUDO QUE SEQUER JUNTADO AOS AUTOS, ASSIM COMO QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE AS CONVERSAS ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 59 TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0034638-54.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES - Julgamento: 10/08/2023 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1).

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de agosto

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/09/2023